Tribunal: TJMT
Processo: 0011339-68.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011339-68.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DAMALLA FERREIRA RAMOS - CPF: 080.888.461-10 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011339-68.2017.8.11.0004

APELANTE: DAMALLA FERREIRA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE ­ – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CARACTERIZADO ­– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 OU NO ART. 33, § 3o, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO ­– INTENÇÃO MERCANTIL PRESERVADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente.
(STF, HC 129489).

“
A obrigatoriedade da “revista em todos aqueles que pretendem ingressar no presídio por qualquer motivo, por si só, não impede, de forma absoluta, a consumação do delito, pouco importando que, no caso concreto, a ação inicial tenha sido notada pelos agentes penitenciários”
(TJ/MT, N.U 1000689-83.2019.8.11.0000).

Apresenta-se impertinente o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias do flagrante, alinhada às provas produzidas no iter processual, evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“Não se pode acolher o pleito de desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o crime de oferecimento de droga para uso compartilhado, quando as provas colacionadas aos autos apontam para a traficância”
(TJ/MT, N.U 0014020-25.2017.8.11.0064).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011339-68.2017.8.11.0004

APELANTE: DAMALLA FERREIRA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Damalla Ferreira Ramos, contra sentença que a condenou à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a quantidade (de droga) denota a mínima ofensividade ao bem jurídico, e o local e o modo em que estavam as substâncias acondicionadas apontam para a exígua reprovabilidade da conduta e para a ínfima repercussão social do fato
” (sic); 2) a revista pessoal realizada na entrada da cadeia pública torna o crime impossível, pois “
a droga jamais chegaria, como não chegou, as mãos dos indigitados destinatários
” (sic); 3) a conduta deve ser desclassificada para a do art. 28 ou, subsidiariamente, para a do art. 33, § 3o da Lei n. 11.343/2006, uma vez
“em seu interrogatório judicial, afirmou categoricamente que as substâncias apreendidas em seu poder foram adquiridas para saciar seu vício e de seu companheiro”
(sic)
.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
72252485 - pág. 1-8
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
79136460 - pág. 1-20
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
92062993 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011339-68.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou à recorrente o crime tipificado no art. 33, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

C
onsta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 15 de julho de 2017, por volta das 10:00 horas, a denunciada foi presa em flagrante, durante visita na cadeia pública local, por estar trazendo consigo, escondido em seu órgão genital, 2,354 g (dois gramas e trezentos e cinquenta e quatro miligramas) de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, substância esta que seria entregue a seu namorado, Iran Pedro da Cunha Pereira, que está preso na sobredita cadeia, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (cfe. Laudo Preliminar de Constatação as fls. 23/24- IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que, na sobredita ocasião, a acusada, durante o horário destinado a visitas de detentos na sobredita cadeia pública, estava ali para visitar o detento Iran, momento em que na sala de revista uma agente prisional percebeu que ela estava bastante nervosa, sendo submetida a uma minuciosa revista, porém, nada foi encontrado com a mesma. No entanto, sendo a denunciada levada voluntariamente para o Pronto Socorro Municipal para ser submetida a um raio X, acabou sendo constatado que ela trazia consigo, escondido no interior de sua vagina, um objeto estranho, ocasião em que ela, após ser conduzida até a Delegacia de Polícia, retirou voluntariamente a droga acima descriminada de sua genitália e fez a exibição da mesma, a qual foi apreendida (termo de apreensão de fls. 15- IP).
(Id. 72249088 - pág. 1-3).

Não há dúvida que a substância encontrada em poder da ré se insere dentre aquelas de uso proscrito. O auto de constatação n. 300.2.04.2017.009720-01 (Id.
72249091 - pág. 10 a 72249092 - pág. 1)
, e o laudo pericial n. 3.14.2017.38092 -01 (Id.
72252473 - pág. 1-3
), atestaram positivo para maconha.

A autoria também é incontroversa, especialmente diante da prova testemunhal e da confissão da ré, que, em ambas as fases processuais, admitiu que pretendia ingressar no presídio onde seu namorado estava recolhido, trazendo consigo o entorpecente acondicionado nas partes íntimas.

Ao reverso do que alega a defesa, o princípio da insignificância não tem aplicabilidade no caso concreto.

Renato Brasileiro de Lima, com propriedade, doutrina que
“p
or mais que alguém seja flagrado entregando ínfima quantidade de droga a terceiro para fins de consumo, como se trata de crime de perigo abstrato, subsiste a relevância penal da conduta, já que o tipo do art. 33 está voltado para o combate à divulgação e propagação do uso de drogas. Afinal, cuida-se, o tráfico de drogas, de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.
(Legislação Criminal Especial Comentada, 8a ed., Ed. JusPodivm, pág. 1050 –
e-book
).

O entendimento dos tribunais superiores é no mesmo sentido:

[...] TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. [...]
(STF, HC 129489, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019).

[...] Não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
”
[...]
(AgRg no HC 645.726/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

E não destoa a jurisprudência deste tribunal:

[...] É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0004458-07.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

[...] Não há que se falar em atipicidade da conduta em virtude da insignificante quantidade de droga, porque “(...) não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)” (HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). [...]
(TJ/MT, N.U 1003108-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Ademais, ainda que se tratasse da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não há se falar em atipicidade, com base no princípio da insignificância. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie.

2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC 147.158/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Também não prospera a alegação de que a revista realizada na entrada do presídio tornou o crime impossível.

Bem se sabe que “
a obrigatoriedade da “revista em todos aqueles que pretendem ingressar no presídio por qualquer motivo, por si só, não impede, de forma absoluta, a consumação do delito, pouco importando que, no caso concreto, a ação inicial tenha sido notada pelos agentes penitenciários” (TJRS, Ap no 0177881-05.2013.8.19.0001/RJ).[...]
(TJ/MT, N.U 1000689-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).

De toda a sorte, “
é desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes
” (STJ, REsp 1523735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Tampouco tem pertinência o pedido de desclassificação o crime para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

No que se refere à condição de usuário, bem se sabe que o legislador ordinário – antevendo as situações em que se alega o uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias que devem ser consideradas para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

[...]

§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A respeito da matéria, esta é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, ‘in casu’, a ausência do especial fim de agir para consumo pessoal, o que, ‘a contrário sensu’, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal,
fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2014 p. 700) (sem destaque no original).

No caso
sub examine
, o conjunto probatório demonstrou, à saciedade, que a apelante pretendia ingressar com entorpecente no presídio em que seu namorado encontrava-se recolhido.

Para obter seu intento, ela embalou a droga e a introduziu na vagina.

Na entrada do estabelecimento prisional, Damalla foi revistada, porém nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Diante do nervosismo que apresentou, foi conduzida ao Pronto Socorro e uma radiografia indicou a localização do entorpecente.

Depois disso, ela retirou a droga do corpo e a entregou para as agentes prisionais.

Tanto na fase investigativa como na judicial, a ré sustentou que pretendia consumir a droga dentro do presídio,
junto com o namorado
.

As policiais penais responsáveis pelo fragrante confirmaram a apreensão da droga em poder da ré.

Ademais, Laura Rejane de Souza acrescentou que a ré lhe disse que pretendia fazer uso do entorpecente junto com o namorado (Id. 72252490 – relatório de mídias)

Iran Pedro da Cunha Pereira, apesar de insistir que não sabia da visita naquele dia, confirmou que pretendiam usar o entorpecente dentro da cadeia (Id. 72252490 – relatório de mídias).

Esclareço que a condição de usuária invocada não restou comprovada no conjunto de provas. De fato, nesse sentido há apenas a declaração de Damalla e de Iran, que, aliás, atualmente estão casados.

Ainda que se admita que Damala era usuária de entorpecente, não se pode ignorar que ela adquiriu o produto ilícito, o preparou e o transportou à cadeia pública, onde seria entregue a um detento (Iran).

Pertinente ressaltar a quantidade de droga, ainda que pequena, era suficiente para alguns cigarros de maconha, pois, “
conforme Informação Técnica do SETEC/SR/DPF/RS, cada um pode conter massa média de 0,5 a 1,5 gramas
” (Informação disponível em:
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf#:~:text=Conforme%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20T%C3%A9cnica%20do%20SETEC,de%20folhas%2C%20sementes%20e%20galhos
).

Além disso, o entorpecente não estava preparado para o uso imediato, o que autoriza concluir que seria praticamente impossível a apelante e seu namorado, no curto espaço de tempo destinado à visita e sob a supervisão dos agentes penitenciários, preparar e consumir o produto conjuntamente.

Convém lembrar, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” -
Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

Destarte, diante de provas seguras demonstrando que a ré cometeu incidiu na conduta prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, incabível amoldá-la ao art. 28 da mesma norma. Confira-se:

[...] Não tem procedência o pedido de desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de drogas, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto comprovado que o réu foi o mentor intelectual do crime, fazendo com que sua esposa adentrasse ao presídio com droga no corpo para uso pessoal e compartilhamento com terceiros, devendo ele responder pelas ações típicas da traficância praticadas pela corré. [...] (TJ/MT, N.U 0007691-65.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Pelos mesmos motivos, descabe a desclassificação para o crime tipificado no art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO PRESÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO § 3o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE
– COMPROVAÇÃO DA DIFUSÃO ILÍCITA – DEPOIMENTO DE AGENTES PRISIONAIS – VALIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO PRIVILÉGIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERADADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode acolher o pleito de desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o crime de oferecimento de droga para uso compartilhado, quando as provas colacionadas aos autos apontam para a traficância. [...]
(TJ/MT, N.U 0014020-25.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

APELAÇÃO. CRIME DE

TRÁFICO

DE DROGAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO
.
APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA. INCOFORMIDADE MINISTERIAL
.
USO

COMPARTILHADO
. IMPOSSIBILIDADE.

Prova testemunhal que, aliada à confissão da ré e às circunstâncias do flagrante, comprovam a prática da traficância. A intenção, por óbvio, era introduzir drogas no

presídio
,

destinada a determinado apenado, disseminando a traficância dentro do estabelecimento prisional
.
[...]
(TJ/RS, Apelação Crime, No 70056808223, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em: 22-09-2016).

Por fim, embora a recorrente busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação infraconstitucional.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021